Tribunal: TJSP
Processo: 1101101-93.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Bem comum. Arbitramento de aluguel. Inexistência de vícios. Pretensão de obter efeitos infringentes quanto às alegações de defesa. Prequestionamento que não reclama menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados. Embargos rejeitados.